Tribunal: TJSP
Processo: 1023569-43.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – Alegação de cobrança de juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente pelas partes que são inferiores à taxa média do mercado. Súmula 382 do STJ.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Alegação de abusividade. OCORRÊNCIA: Sem a prestação de serviço é ilegal a cobrança dessa tarifa,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – Alegação de cobrança de juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente pelas partes que são inferiores à taxa média do mercado. Súmula 382 do STJ.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Alegação de abusividade. OCORRÊNCIA: Sem a prestação de serviço é ilegal a cobrança dessa tarifa, considerando-se o entendimento do E. STJ em recurso repetitivo. Ônus do banco, do qual não se desincumbiu – Art. 373, II CPC. Sentença reformada neste ponto.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Insurgência contra a cobrança da referida tarifa. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Pretensão de restituição em dobro da quantia paga indevidamente. INADMISSIBILIDADE: Ausência de prova da má-fé da instituição financeira. Devolução de forma simples que se impõe.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1023569-43.2019.8.26.0003.
VOTO No 26.672.
Registro: 2020.0000293059
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023569-43.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ CARLOS
DA SILVA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023569-43.2019.8.26.0003 -Voto no 26672
2
VOTO No 26.672.
APELAÇÃO No 1023569-43.2019.8.26.0003 SÃO PAULO.
APELANTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA ROCHA.
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS Alegação de cobrança de juros abusivos.
INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente pelas
partes que são inferiores à taxa média do mercado. Súmula 382 do
STJ.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM Alegação de abusividade.
OCORRÊNCIA: Sem a prestação de serviço é ilegal a cobrança
dessa tarifa, considerando-se o entendimento do E. STJ em recurso
repetitivo. Ônus do banco, do qual não se desincumbiu Art. 373,
II CPC. Sentença reformada neste ponto.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO Insurgência contra a
cobrança da referida tarifa. INADMISSIBILIDADE: É legal a
cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, uma vez
que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o
serviço foi prestado.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO Pretensão de restituição em dobro
da
quantia
paga
indevidamente.
INADMISSIBILIDADE:
Ausência de prova da má-fé da instituição financeira. Devolução
de forma simples que se impõe.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 126/134, cujo relatório se adota, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato movida
por José Carlos da Silva Rocha contra o Banco Itaucard S/A. Em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023569-43.2019.8.26.0003 -Voto no 26672
3
sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas, das despesas
processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária a ele concedida (fl. 34).
Em suas razões recursais, o autor alega que os
juros cobrados são abusivos. Insurge-se contra a cobrança das tarifas de
registro de contrato e de avaliação do bem. Pede a devolução em dobro das
quantias pagas indevidamente (fls. 141/147).
O banco réu apresentou contrarrazões a
fls.150/154.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Em 23.01.2019, as partes firmaram contrato de
financiamento de veículo, cédula de crédito bancário, no valor de
R$37.000,00, a ser pago em quarenta e oito parcelas de R$1.203,56, com a
fixação de taxa de juros mensais de 1,73% e anuais de 22,85%, tendo sido
cobradas as tarifas de avaliação de bem (R$550,00) e de registro de contrato
(R$64,62) (fl. 29).
A ação é de revisão de contrato bancário
(Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
No caso, cabe ressaltar que a taxa de juros
fixada está abaixo da média de mercado, não implicando em abusividade
alguma. Impõe-se sua redução, tão-somente, quando comprovado que
discrepantes ou quando não haja previsão contratual da taxa mensal dos juros,
o que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023569-43.2019.8.26.0003 -Voto no 26672
4
Em consulta ao “site” do Banco Central do
Brasil (“www.bcb.gov.br”), verifica-se que os juros remuneratórios cobrados
não são abusivos. A taxa média de mercado na época da assinatura do
contrato era de 1,84% ao mês, o que demonstra que os juros pactuados são
inferiores à média do mercado.
Por isso, não há como ser reconhecida qualquer
abusividade na cobrança dos juros que foram pactuados expressamente pelas
partes.
Quanto à cobrança das tarifas de Registro de
Contrato e de Avaliação do Bem, o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que a cobrança das referidas tarifas é admitida nos contratos bancários
celebrados a partir da vigência da Resolução
CMN no 3.518/2007
(30.04.2008), desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e que não
haja exagero nos valor cobrado.
Em relação à tarifa de Registro, a sua cobrança
é admitida porque o contrato bancário foi firmado em 23.01.2019, ou seja,
depois de 30.04.2008, bem como o valor cobrado de R$64,62 não se mostra
abusivo ou exagerado e existe comprovação de que o serviço foi prestado
(fl.30).
Quanto à tarifa de Avaliação do Bem cumpre
ressaltar que, embora o valor cobrado não se mostre abusivo ou exagerado
(R$550,00), não há prova alguma de que o serviço tenha sido efetivamente
prestado, de modo que a cobrança dessa tarifa é indevida. Não houve
apresentação de laudo de vistoria do veículo, ou algo semelhante. O banco
réu juntou apenas o “Termo de Avaliação de Veículo” de fls. 48 e 115, que na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023569-43.2019.8.26.0003 -Voto no 26672
5
verdade se refere apenas à verificação de pendências ou restrições.
Esse entendimento está de acordo com o que
foi decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.578.553
SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 06.12.2018.
Sobre o tema já se pronunciou esta Corte:
“Apelação Cível. Revisional. Contrato de financiamento de
veículo (...) Tarifa de Avaliação do veículo. Documento
juntado aos autos, intitulado 'Termo de Avaliação de Veículo',
que na verdade se refere a verificação de pendências e/ou
restrições. Ausência de demonstração da efetiva prestação do
serviço. Invalidade da cobrança a ensejar a devolução do
valor cobrado ... Recurso provido, em parte, para afastar a
cobrança referente à Tarifa de Avaliação e determinar a
devolução do valor cobrado, de forma simples, devidamente
corrigido”
(A.C. no 1000759-11.2018.8.26.0197, Rel. Des. Jayme de
Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante a dos autos, razão pela qual ilustra este
julgamento.
As quantias cobradas indevidamente deverão
ser restituídas na forma simples e não em dobro, porque não houve
demonstração inequívoca de má-fé da instituição financeira.
Deste modo, respeitado o entendimento do
Juízo, a r. sentença merece ser parcialmente reformada.
Em relação às verbas sucumbenciais, verifica-
se que os pedidos do autor foram atendidos em parte, o que mostra a
sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023569-43.2019.8.26.0003 -Voto no 26672
6
Deve ser observado o disposto no art. 86,
“caput”, do CPC/2015: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para julgar parcialmente procedente a ação para
declarar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$550,00),
com o recálculo do débito e a compensação daquilo que foi cobrado
indevidamente e com a devolução do valor de forma simples, com atualização
monetária desde a data do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês,
desde a citação. Diante da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86,
caput, do CPC/2015, o autor arcará com 75% e o réu com 25% das custas e
das despesas processuais, devendo ser observada a gratuidade judiciária
concedida ao autor (fl.34). Considerando a mesma proporção, fica o autor
condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por apreciação
equitativa, em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e o réu ao pagamento
de honorários no valor de R$500,00 (quinhentos reais).
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR